Tribunal: TJDFT
Processo: 0003895-74.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. TRANSFORMAÇÃO DOS AUTOS EM ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Da simples análise dos andamentos processuais é possível verificar não só a adequada publicação dos atos em nome da representante do Autor, assim como do registro de ciência acerca da determinação de emenda à inicial, não se podendo alegar prejuízo na comunicação processual, em razão da redistribuição do feito ou da transformação dos autos em eletrônico.
2. Apelação não provida.